Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711463-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, MICHELE RAYANA DOS SANTOS SILVA, L. D. S. C. AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição em que os Agravantes, Leonardo Correia do Nascimento e Outros, requerem a intimação pessoal, via oficial de justiça, da parte Agravada por se tratar de obrigação de fazer em que foi arbitrada multa. Com razão. De fato, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Confiram-se precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ . 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11 .382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel . p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). (...) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)” (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO. SÚMULA 410 STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA E JUSTIFICATIVA DE IMPEDIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...) 2. Em razão da natureza inibitória, coercitiva e intimidatória das astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que (a) prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410). (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido . (TJ-DF 0736470-17.2023.8.07 .0000 1781902, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/11/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Incidência da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". (...) 3 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07155837520248070000 1892465, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)” (grifou-se) Assim, defiro a intimação pessoal da parte Agravada, Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, para que lhe seja dada ciência da decisão que fixou astreintes em caso de não cumprimento da decisão liminar (ID 70798593). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator